Tribunal: TJSP
Processo: 0010100-65.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000966989
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010100-65.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante THIAGO
LOPES PASQUOTO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, DERAM PROVIMENTO ao agravo para, reformando a decisão recorrida,
determinar a aplicação da fração de 2/5 (40%) para a progressão de regime do
agravante, vencido o relator sorteado, que negava provimento, nos termos de sua
declaração. Acórdão com o segundo juiz, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AMABLE LOPEZ
SOTO, vencedor, PAULO ROSSI (Presidente), vencido, PAULO ROSSI (Presidente) E
VICO MAÑAS.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em Execução: Autos no 0010100-65.2020.8.26.0502
Comarca: Campinas
Unidade Regional de Departamento Estadual
de Execução Criminal DEECRIM UR4
Agravante: Thiago Lopes Pasquoto
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
VOTO No 21159
Peço licença ao eminente Relator para,
divergindo, dar provimento ao agravo e reformar a decisão recorrida.
Thiago foi condenado pela prática do crime
de tráfico de drogas, na condição de reincidente simples, uma vez que
registrava condenação anterior por crime de espécie diferente.
O juízo a quo indeferiu o pedido de
retificação do cálculo para que fosse aplicada a fração de 2/5 (40%),
determinando a aplicação da fração de 3/5 para a progressão de regime.
Visto
isto,
respeitado
entendimento
contrário, merece provimento o recurso. Senão vejamos.
A Lei 13.964/2019 alterou sensivelmente o
artigo 112 da Lei de Execuções Penais e os respectivos prazos para a
progressão de regime. Transcrevo a seguir os dois incisos que interessam
ao tema dos autos:
“A pena privativa de liberdade será executada em
forma progressiva com a transferência para
regime menos rigoroso, a ser determinada pelo
juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:
..................................................................................
......
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o
apenado for condenado pela prática de crime
hediondo ou equiparado, se for primário;
..................................................................................
....
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o
apenado for reincidente na prática de crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
hediondo ou equiparado”. (g.n.)
Como se pode observar, o legislador tratou
apenas dos réus primários, no inciso V, e dos reincidentes na prática de
crime hediondo ou equiparado, no inciso VII.
Veja-se que o dispositivo em comento, em
momento algum, fez menção aos reincidentes simples. Nesse caso, a única
interpretação cabível é aquela favorável ao reincidente em crime que não
seja hediondo ou equiparado, ao qual se aplica, portanto, a fração menos
gravosa.
Entendimento
contrário
resultaria
em
analogia in malam partem, absolutamente vedada por nosso ordenamento
jurídico.
Não sendo o agravante reincidente em
crime hediondo ou equiparado, deve cumprir 40% de sua pena para que
seja possível a progressão de regime, nos termos do artigo 112, V, da Lei
de Execuções Penais.
Levado o feito a julgamento virtual,
sobreveio o resultado a seguir apresentado.

Por
maioria
de
votos,
DERAM
PROVIMENTO ao agravo para, reformando a decisão recorrida,
determinar a aplicação da fração de 2/5 (40%) para a progressão de regime
do agravante, vencido o relator sorteado, que negava provimento, nos
termos de sua declaração. Acórdão com o segundo juiz.
Amable Lopez Soto
relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução no 0010100-65.2020.8.26.0502 – Comarca de
Campinas – Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal – DEECRIM 4a RAJ
Agravante: Thiago Lopes Pasquoto
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
TJSP 12a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 37.993
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Vistos.
Não obstante as ponderações da douta maioria, pelo meu
voto entendo que:
Trata-se de Agravo de Execução interposto pela
Defensoria Pública em benefício de Thiago Lopes Pasquoto, contra a
decisão de fls. 20/21 que, nos autos da execução digital no
0010100-65.2020.8.26.0502, indeferiu pedido de retificação do cálculo de
penas, para constar o lapso de 40% (ou 2/5) para fins de progressão de
regime prisional, nos termos da nova redação do artigo 112, inciso V, da
Lei de Execução Penal, dada pela Lei 13.964/2019.
Sustenta a Defesa, em síntese, que foi reconhecida na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentença condenatória a reincidência do agravante. Observa que cálculo de
penas elaborado levou em consideração o lapso qualificado de 60% (ou
3/5), para fins de progressão de regime. Assevera que, com o advento da
Lei
no
13.964/19
(nominada
Pacote
Anticrime),
que
alterou
substancialmente o artigo 112 da Lei de Execução Penal e, por entender
que o agravante não é reincidente na prática de crime hediondo, ou seja,
reincidente específico neste tipo de crime, a defesa impugnou o cálculo,
requerendo a aplicação da lei penal mais favorável ao réu, postulando a
utilização, para a pena equiparada hedionda, do cumprimento de 40% (ou
2/5) da sanção privativa de liberdade, contudo, o pedido foi indeferido.
Aduz que, de acordo com a nova redação do artigo 112, inciso VII, da
LEP, dada pela Lei 13.964/2019, a exigência do cálculo correspondente a
60% da pena para progressão de regime somente se aplica ao reincidente
na prática de crime hediondo ou equiparado, ou seja, ao reincidente
específico e, embora o agravante seja reincidente, não é o específico, uma
vez que fora condenado anteriormente por crime de natureza comum,
asseverando que o lapso aplicável ao caso do sentenciado é de 40% (2/5)
para progressão de regime, com amparo no inciso V daquele dispositivo.
Argumenta que deve ser aplicada a interpretação mais favorável ao réu,
como consequência lógica do princípio do favor rei, principalmente porque
houve a revogação expressa do artigo 2o, § 2o, da Lei 8.072/90 (Lei dos
Crimes Hediondos). Requer seja dado provimento ao agravo, reformando-
se a decisão recorrida, para que seja aplicada a lei penal mais benéfica,
retificando-se o cálculo de penas para constar o lapso de 40% (2/5) para
fins de progressão de regime prisional, nos termos da nova redação do art.
112, inciso V, da Lei de Execução Penal (fls. 02/09).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Processado e contraminutado o agravo (fls. 62/69) e,
mantida a respeitável decisão recorrida (fls. 71), manifestou-se a Douta
Procuradoria Geral de Justiça, em r. parecer da lavra do Dr. Ricardo
Antonio Andreucci, pelo desprovimento do recurso defensivo (fls. 42/44).
É o relatório.
Segundo consta do cálculo de penas acostado às fls.
10/11, datado de 27/08/2020, o agravante cumpre pena privativa de
liberdade, vez que condenado em sentença de 25/06/2020, nos autos da
ação penal no 1509787-86.2020.8.26.0451, da 4a Vara Criminal da
Comarca de Piracicaba (PEC 0009598-29.2020.8.26.0502), como incurso
no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, por fato ocorrido em 02/04/2020, à
pena de 06 (seis) anos e 18 (dezoito) dias de reclusão, e pagamento de 605
dias-multa, no piso, em regime inicial fechado.
Também se verifica, mediante acesso ao sítio eletrônico
deste E. Tribunal de Justiça, que o sentenciado sofreu condenação anterior
na ação penal no 0002075-08.2012.8.26.0320, da 2a Vara Criminal de
Limeira, como incurso no art. 147, caput, e art. 163, caput, “único”, I,
ambos do Código Penal, por sentença de 10/07/2012, à pena de 07 (sete)
meses e 05 (cinco) dias de detenção, e multa de 10 dias, com extinção da
punibilidade em 30/04/2015, revelando-se que tal pena foi cumprida ou
julgada extinta menos de cinco anos antes da data dos fatos que ensejaram
o atual PEC.
Cálculo
de
liquidação
de
penas
elaborado
em
27/08/2020, constando a fixação do lapso de 60% (3/5) para a progressão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de regime em relação ao crime equiparado a hediondo (fls. 10/11).
Alega a Defesa que o agravante não é reincidente
específico na prática de crime hediondo, vez que a condenação anterior se
deu pela prática de crime comum. Assevera que a Lei 13.964/2019
revogou expressamente o artigo 2o, § 2o, da Lei no 8.072/90 (Lei dos
Crimes Hediondos), que previa o cumprimento lapso de 3/5 aos
reincidentes específicos ou não, para a progressão de regime prisional, vez
que, se de um lado o sentenciado não é primário, como mencionado pelo
inciso V, do artigo 112 da Lei de Execução Penal, de outro, não é
reincidente específico, como expressamente exige o inciso VII do mesmo
artigo. Salienta que o caso em questão se trata de reincidência genérica e
esta não foi abrangida pelo inciso VII do art. 112 da LEP, expressa ou
tacitamente, de modo que não é possível valer-se de interpretação da lei em
prejuízo do apenado, devendo a norma mais favorável ser aplicada,
devendo, portanto, ser exigido o preenchimento lapso de 40% (ou 2/5),
previsto no art. 112, inc. V, do mencionado diploma legal.
O recurso não comporta provimento.
Verte da decisão agravada, proferida em 02/09/2020, in
verbis:
“A D. Defensoria Pública requer retificação de cálculo,
sob o argumento de que o percentual a ser utilizado para progressão de
regime aos sentenciados não reincidentes específicos em crimes hediondos
é de 40% e não o equivalente a 60%, como constou.
O Ministério Público (fls. 31/36) defende que o artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
112, VII, da LEP, com redação incluída pela Lei no 13.964/2019, que
prevê o percentual de 60% (3/5) deve prevalecer quando o sentenciado for
reincidente na prática de crime hediondo, ainda que não seja reincidência
específica.
DECIDO.
A questão é recente e muito controvertida, motivo pelo
qual o Deecrim da 4a Região firmou entendimento para evitar decisões que
possam gerar insegurança jurídica aos sentenciados.
Assim, respeitada manifestação da defesa, no tocante ao
pedido de aplicação do percentual de 40% para progressão de regime,
anunciado no inciso V do artigo 112 da LEP com redação dada pela Lei n.
13.964/2019, o pedido não merece prosperar, haja vista previsão expressa
de sua aplicação ao sentenciado primário.
No caso dos autos, tratando-se de sentenciado
reincidente, tendo cometido ainda crime hediondo, mantém-se o
percentual de 60% trazido pela nova lei, sendo o mesmo aplicado em face
da legislação anterior que regia o caso, ou seja, 3/5.
Por outro lado, smj, o legislador não pretendeu deixar
situação não abrangida pela lei 13.964/2019, no tocante aos percentuais
para benefícios.
Assim, com relação ao sentenciado THIAGO LOPES
PASQUOTO, MTR: 734580-4, RG: 48063344, RJI: 203535433-06,
recolhido(a) no(a) Centro de Detenção Provisória "Nelson Furlan" de
Piracicaba + Ala de Progressão, não vislumbrando a existência de lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
posterior mais benéfica, INDEFIRO o pedido, mantendo-se a fração
apontada no cálculo retro, o qual é HOMOLOGADO e servirá como
atestado de pena a ser entregue ao reeducando.” (fls. 20/21).
O cálculo de liquidação de penas se encontra escorreito,
sendo exigível na hipótese o cumprimento do lapso de 3/5 ou 60% da pena
privativa de liberdade para fins de progressão de regime prisional.
É cediço que a Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime)
alterou os lapsos da progressão de regime previstos no artigo 112 da LEP,
in verbis:
"Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada
em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a
ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao
menos: (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)
I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for
primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave
ameaça; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)
II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for
reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave
ameaça; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)
III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado
for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave
ameaça; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)
IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave
ameaça; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for
condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for
primário; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)
VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado
for: (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)
a) condenado pela prática de crime hediondo ou
equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento
condicional; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)
b) condenado por exercer o comando, individual ou
coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime
hediondo ou equiparado; ou (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)
c) condenado pela prática do crime de constituição de
milícia privada; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado
for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado; (Incluído
pela Lei no 13.964, de 2019)
VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for
reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte,
vedado o livramento condicional. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)
- grifos nossos.
Com efeito, certo é que o agravante trata-se de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reincidente, independentemente da natureza do crime anterior praticado
por ele, afastando, portanto, a aplicabilidade do inciso V, do artigo já
mencionado, expressamente reservado aos sentenciados primários.
No ponto, peço vênia para trazer à colação a bem lançada
manifestação do Douto Promotor de Justiça oficiante em 1o Grau, da
Comarca de São José dos Campos, Dr. Luiz Marcelo Negrini de Oliveira
Mattos, em outra oportunidade, em sua contraminuta, à qual adoto também
como razão de decidir, in verbis:
“(...) o artigo 112 da Lei de Execução Penal decorrente
da nova redação dada pela Lei no. 13.964/19
não utiliza o termo
"reincidente específico", a aplicação das frações previstas nos incisos IV,
VII e VIII se baseia na recidiva, independente da natureza do crime
anterior.
"O referido Diploma Legal, no artigo 112, inciso VII, ao
mencionar o termo reincidente, na prática de crime hediondo ou
equiparado, não tratou dos reincidentes específicos. Na realidade, a lei
afirmou que se a reincidência se deu em razão da prática de crime
hediondo ou equiparado é indiferente a natureza da condenação anterior
ostentada pelo apenado.
"Esse raciocínio se extrai porque todas as vezes que a lei
trata do reincidente específico, usa essa expressão, e no caso em tela,
apenas mencionou reincidente na prática de crime hediondo.
"Ademais, não haveria lógica a lei deixar de prever o
lapso para o reincidente comum, justamente quando o legislador cuidou de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tratar de forma diferente o condenado primário do reincidente na
progressão de regime.
"Não obstante, observa-se ser incabível a aplicação da
fração prevista no art. 112, inciso V da Lei de Execução Penal, haja vista
que o legislador deixou claro que a tal fração é para os apenados
condenados pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário,
restando, pois, a premissa que não deve ser aplicado a reincidentes.
"A utilização da conjunção subordinativa condicional
"se" pelo legislador estabelece de forma límpida uma relação de condição,
na qual a fração de cumprimento de 40% da pena, como exposto alhures,
somente deve ser aplicada para os sentenciados primários, que praticaram
crimes hediondos ou equiparados, restando excluídos desse enquadramento
todos os outros apenados, pois que a lei não traz palavras inúteis”.
Assim, os dispositivos mencionados cuidam exatamente
do caso em testilha, no qual o reeducando, tendo sido condenado pela
prática de crime hediondo ou equiparado e, não sendo primário, não poderá
fazer jus ao percentual de 40% ou 2/5 de resgate mínimo da reprimenda
para futuros pleitos de progressão de regime.
Com efeito, em que pese o esforço desenvolvido pela
combativa Defensoria Pública, o que se verifica é que a respeitável decisão
agravada não merece reparo.
Ante ao exposto, com a devida vênia à douta maioria,
pelo meu voto, nega-se provimento ao Agravo de Execução, mantendo-se
a r. decisão monocrática por seus próprios e jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PAULO ANTONIO ROSSI
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
AMABLE LOPEZ SOTO
135B61C3
4
13
Declarações
de Votos
PAULO ANTONIO ROSSI
EDE2AB5
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0010100-65.2020.8.26.0502 e o código de confirmação da tabela acima.